Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-03.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. NÃO RECONHECIDAS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO QUITADO. ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que o arcabouço probatório juntado aos autos não sustenta as alegações da recorrente, pois a nota fiscal apenas indica o valor da compra e eventuais descontos, sem incluir juros de parcelamento no cartão de crédito. Para comprovar a forma de pagamento e os juros, é necessário um relatório gerencial.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como razões de reforma de sentença, que os valores cobrados nas faturas do cartão de crédito, mesmo após o pagamento regular das parcelas de R$183,53 (cento e oitenta e três reais), seriam superiores ao valor contratado no momento da aquisição do aparelho celular. Sustenta que a relação entre as partes seria de consumo, e por isso deveria ser aplicado o instituto da inversão do ônus da prova. Afirma que a situação vivenciada teria lhe causado abalo psicológico e, dessa forma, ensejaria a reparação por danos morais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 64579456. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Contudo, entendo que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática e cabe ao Magistrado analisar os seus requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica. Na hipótese, não se verifica a hipossuficiência técnica da recorrente no tocante a produção probatória, incumbindo-a, portanto, o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito. Diante desse breve conceito, deixo de inverter ônus da prova, já que a instrução probatória, no presente caso, se resume a produção de prova documental mínima, de forma a corroborar com o entendimento de que, no caso, não há hipossuficiência técnica da consumidora.
8. A recorrente relata, em sua petição inicial, que adquiriu um aparelho celular na loja C&A, utilizando um cartão de crédito fornecido pelo recorrido. Sustenta que o valor total da compra foi de R$ 2.199,00, já incluindo juros e encargos relacionados ao parcelamento, que foi realizado em 15 prestações de R$ 183,53. Afirma que o valor da parcela apresentou variações mensais e que foram acrescidos encargos sobre a compra parcelada, os quais não foram previamente informados ou contratados.
9. A controvérsia instaurada na fase recursal é limitada a analisar a legitimidade dos valores cobrados nas faturas do cartão de crédito da recorrente, bem como possível ocorrência de danos a personalidade da consumidora por eventual cobrança abusiva.
10. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
11. Ao examinar o caderno processual observo que o recorrido não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois é ônus do credor comprovar a origem e regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito. Contudo, durante a instrução processual, ele se limitou a apresentar defesa com fatos e fundamentos estranhos a lide, e deixou de impugnar especificamente os fatos apresentados pela recorrente.
12. De outro lado, entendo que a recorrente apresentou documentos ID. 64579418/64579429 que comprovam o valor do aparelho celular comprado por ela e as faturas com alteração nos valores das prestações, sendo que, como regra, quando é feita uma compra parcelada no cartão de crédito, as parcelas são divididas igualmente (art. 6o da Lei no 9.099/95), o que não aconteceu na hipótese. Outrossim, não se pode exigir da recorrente que faça prova de fato negativo. Desse modo, concluo pela verossimilhança do alegado pela recorrente e declaro a inexistência do débito referente a compra do aparelho celular.
13. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A jurisprudência é unânime em afirmar que a constituição indevida de uma inscrição nos cadastros de proteção ao crédito configura dano moral “in re ipsa”.
14. Todavia, mesmo que se evidencie a cobrança de quantias indevidas, sem qualquer lastro contratual para tanto, e a imprópria inscrição em órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em abalo extrapatrimonial, quando o/a devedor(a) possui inscrições prévias e legítimas, o que, nos termos da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, obsta a indenização por dano moral, porquanto a sua imagem já estaria maculada na praça quanto à adimplência de seus compromissos negociais.
15. É possível constatar que, no presente caso, ao tempo da negativação realizada pelo recorrido (27/05/2023), a recorrente tinha outra anotação que somente foi excluída em 01/11/2023. Sendo assim, não vislumbro que a situação tenha atingido a sua dignidade de modo a ensejar qualquer reparação por danos extrapatrimoniais.
V – DISPOSITIVO.
16. RECURSO CONHECIDO E PARCILAMENTE PROVIDO para reformar a sentença e declarar a inexistência do débito referente aos valores parcelados para a compra do aparelho celular da recorrente.
17. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante ausência de recorrente vencido.